Tribunal: TJSP
Processo: 1023375-46.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Contrato de seguro – Extinção da ação por ilegitimidade ativa – Oportunidade de prévia manifestação da autora acerca da pertinência e suficiência dos documentos juntados aos autos - Princípios do contraditório e da ampla defesa observados - Inocorrência de decisão surpresa - Artigo 10 do CPC – Nulidade da sentença – Não cabimento – Preliminar

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Contrato de seguro – Extinção da ação por ilegitimidade ativa – Oportunidade de prévia manifestação da autora acerca da pertinência e suficiência dos documentos juntados aos autos - Princípios do contraditório e da ampla defesa observados - Inocorrência de decisão surpresa - Artigo 10 do CPC – Nulidade da sentença – Não cabimento – Preliminar afastada.
Transporte de carga – Danos a mercadorias – Sub-rogação da seguradora - Necessidade de prévia demonstração do efetivo pagamento da indenização securitária – Documentos juntados pela autora – Insuficiência - Ausência de recibo ou documento bancário idôneo a comprovar seu efetivo pagamento – Divergência, ainda, entre os valores pagos e a indenização devida – Inexistência de sub-rogação nos direitos da segurada – Ilegitimidade ativa para a pretensão regressiva – Reconhecimento - Extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, que é de rigor - Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000320161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023375-46.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A., é apelado PANALPINA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023375-46.2019.8.26.0002
Apelante
Allianz Seguros S/A
Apelada
Panalpina Ltda.
Comarca
São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 37956
Regressiva de ressarcimento de danos Contrato de seguro
Extinção da ação por ilegitimidade ativa Oportunidade de
prévia manifestação da autora acerca da pertinência e
suficiência dos documentos juntados aos autos - Princípios do
contraditório e da ampla defesa observados - Inocorrência de
decisão surpresa - Artigo 10 do CPC Nulidade da sentença
Não cabimento Preliminar afastada.
Transporte de carga Danos a mercadorias Sub-rogação da
seguradora - Necessidade de prévia demonstração do efetivo
pagamento da indenização securitária Documentos juntados
pela autora Insuficiência - Ausência de recibo ou documento
bancário idôneo a comprovar seu efetivo pagamento

Divergência, ainda, entre os valores pagos e a indenização
devida Inexistência de sub-rogação nos direitos da segurada
Ilegitimidade
ativa
para
a
pretensão
regressiva

Reconhecimento - Extinção, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC, que é de rigor -
Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental
no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 242/247 julgou extinta a ação
regressiva de ressarcimento de danos, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, inciso VI do CPC, e, em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apela a autora buscando a reversão do julgado, insistindo
na suficiência e validade dos comprovantes de pagamento das indenizações securitárias
e, consequentemente, as sub-rogações de direitos em benefício da apelante pelos danos
causados às cargas seguradas, razão pela qual requer a condenação da apelada ao
ressarcimento do valor de R$ 5.367,07. Afirma que não lhe foi dada a oportunidade de
comprovar por outros meios e documentos a efetiva comprovação dos pagamentos das
indenizações, em afronta ao art. 10 do CPC, pelo que pede a anulação da sentença.
Alega a responsabilidade objetiva da apelada pelos danos ocasionados à carga, com
infringência do art. 749 do CC, gerando a obrigação de ressarcimento do dano. Pede a
reforma da sentença com a procedência da ação (fls. 249/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado e respondido o recurso (fls. 267/292), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Por primeiro, não prospera o pedido da autora para a
anulação da sentença, alegando que o juízo sentenciou o feito sem que lhe fosse dada a
oportunidade de comprovar por outros meios e documentos a efetiva comprovação dos
pagamentos das indenizações, com infringência ao art. 10 do CPC, o qual preconiza o
princípio da vedação à decisão surpresa: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício.”
Isso porque, por ocasião da manifestação sobre a
contestação (fls. 219/241), a autora apelante, especificamente às fls. 226/229, reafirma
que não há que se falar em carência da ação e ratifica, quantos aos documentos
apresentados por ela, que o “comprovante de pagamento bancário e o formulário para
indenizações de sinistros são suficientes para demonstrar quem foi a beneficiária do
pagamento e a quantia que fora quitada pela Autora, o que não deixa dúvidas quanto à
sub-rogação de direitos”.
Dessa forma, note-se que a autora já teve efetiva
oportunidade de se manifestar expressamente a respeito da suficiência dos
comprovantes apresentados, de modo que não se pode cogitar que a autora não soubesse
que seria possível ao MM. Juiz de primeiro grau não considerar suficiente os
comprovantes apresentados e, por consequência, a ação ser extinta por ilegitimidade
ativa era um resultado possível e conhecido pela autora, como se deu.
Assim, a exposição das alegações da autora a respeito do
tema quando lhe dada a oportunidade, através da manifestação à contestação, é
circunstância suficiente para a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa que informam o devido processo legal, não se verificando qualquer nulidade,
portanto, na r. sentença.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva em que a companhia
seguradora autora objetiva o ressarcimento do valor de indenização paga à sua segurada,
em razão de danos relativos a contrato de transporte, cujas mercadorias foram avariadas.
Alega a autora que se sub-rogou nos direitos da Embraer
S.A., a qual adquiriu mercadorias, tendo contratado a empresa ré para fazer todo o
transporte internacional, e tendo em vista o contrato de seguro firmado, indenizou sua
segurada na quantia de R$ 5.367,07 pelos prejuízos sofridos, carreando aos autos os
comprovantes de pagamento de fls. 104/108, 126/131 e 151/156, para fins de prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento.
O MM. Juiz de primeiro grau entendeu que a autora não
possui legitimidade para ingressar com a demanda, porque os referidos documentos não
se prestam a comprovar que a autora se sub-rogou nos direitos da segurada, eis que não
demonstram a contento o pagamento da indenização mencionada nos autos.
Com efeito, nos termos do art. 786 do Código Civil,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Por outro lado, a sub-rogação, no caso concreto, tem
natureza de cessão de crédito, nos termos dos arts. 347 e 348 do Código Civil, limitada
a eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor, conforme a regra do art. 290 do
Código Civil; entretanto, não dispensa a prova do pagamento para que haja a sub-
rogação.
No caso concreto, a autora não trouxe aos autos prova
idônea do pagamento à segurada, documento indispensável para caracterização da
legitimidade ativa e do interesse processual em ação regressiva fundada em contrato de
seguro.
Na hipótese, tem-se que os documentos de fls. 106, 128 e
153 não se prestam a comprovar o efetivo pagamento de indenização a sua cliente
segurada, pois não se trata de recibo assinado e tampouco comprovante bancário de
transferência de recursos, cuida-se, na verdade, de documentos que não comprovam, de
forma efetiva, o pagamento de nenhuma quantia.

E isso porque não consta dado essencial que permita
verificar a autenticidade da operação descrita, consistente no número de
autorização/autenticação da operação no sistema bancário a assegurar a realização da
transferência.
Como a referida instituição bancária (Santander) explicita
em seu próprio site na internet na explicação acerca do conceito de comprovante
bancário: “O que é um comprovante? É um documento que garante a realização da
transação pelo Internet Banking. Para cada transação efetuada, é gerado um
comprovante com uma autenticação bancária.” (fonte: https://www.santander.com.br/portal/gsb/script/tudosobre/pf_faqcomprovantes.htm). Assim, sem a respectiva comprovação mediante
apresentação do número da autenticação bancária da operação referida, os documentos
de fls. 106, 128 e 153 consistem em meros documentos unilaterais que carecem de força
probatória como comprovante de pagamento/transferência para os fins pretendidos pela
autora apelante.
E os documentos de fls. 107, 129 e 154 consistem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impressão de tela de sistema informatizado da seguradora, documento unilateral, que
não faz prova bastante do pagamento, mormente pelo fato de que neles se verifica que
que a indenização devida não corresponde ao valor exato constante no alegado
comprovante de pagamento.
Aliás, quanto a isso, o MM. Juiz de primeiro grau afirmou
que: “A autora afirma que pagou USD 1235,88 por um dos sinistros, USD 167,53 por
outro e USD 222,22 por um terceiro. Para comprovar o primeiro pagamento indicado,
trouxe os documentos de fls. 106 e 107. O documento de fl. 107 não comprova
pagamento. É um formulário que não é suficiente para demonstrar desembolso de
valores. O documento de fl. 106 comprova uma transferência de USD 1935,33 em favor
da segurada. Não é possível concluir que o valor da indenização devida pela autora e
cobrada nestes autos estava compreendido no valor daquela transferência. Com
relação à segunda indenização paga ocorre o mesmo problema com a documentação
apresentada. O documento de fl. 128 comprova transferência de USD 1794,19, mas a
indenização era de USD 167,53 e não se sabe se foi paga por meio da referida
transferência. O documento de fl. 129, formulário impresso pela autora, não é
suficiente para comprovar o pagamento. O documento de fl. 153 é idêntico ao
documento de fl. 106. Comprova transferência de valor muito maior do que a
indenização que a autora alega ter pago (mas o valor neles representado não
corresponde à soma da primeira e da terceira indenização, o que poderia permitir que
fossem considerados suficientes para comprovar o desembolso de ambas). E o
formulário de fl. 154 também não comprova pagamento. Nesse cenário, a autora deve
ser considerada parte ilegítima para cobrar a indenização, pois não demonstrou a sub-
rogação ao deixar de comprovar o pagamento feito à segurada”.
Em relação a essa questão, a autora apelante, para
justificar, alega que as operações bancárias que realizaram os pagamentos das
indenizações referentes aos sinistros desta ação abarcaram também o pagamento de
outros sinistros sofridos pela segurada Embraer S/A, porém em outras circunstâncias
desvinculadas à presente ação e, por isso, os comprovantes de transferência apresentam
valores maiores aos citados acima.
Contudo, ainda assim, poderia a autora ter juntado aos
autos documento que demonstrasse o pagamento da outra indenização e que justificasse
o depósito de valor superior, porém disso não cuidou, arcando agora com tal omissão.
Somente com o pagamento da indenização é que a
seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado e pode exigir a indenização do
causador do dano. Vale dizer, “inexistindo prova do pagamento da indenização ao
segurado, não há falar em sub-rogação de direitos pela seguradora. Ademais, a
pretensão de receber o valor em regresso cai por terra quando o réu já pagou
diretamente à vítima” (2.Casuística. NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria Andrade
Nery. Código Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 05a ed. 2007, p.
652).
Para que a autora tivesse reconhecido o afirmado direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de regresso, seria de absoluto mister que houvesse demonstrado a indenização paga ao
segurado, nos valores que alega ter efetuado, pois, repita-se, os documento apresentados
ou revelam pagamento em valor superior ao buscado, ou traz valor diverso do
comprovantes de pagamento, o quais, como referido, não apresentam o necessário
número de autenticação.
Assim, ausente a prova do pagamento, não se pode
reconhecer que a seguradora autora possua legitimidade ativa para a ação.

Nesse sentido, os julgados desta Corte: “Apelação.
Regressiva de ressarcimento. Contrato de seguro. Ilegitimidade ativa ad causam.
Extinção da lide sem julgamento de mérito. Prestígio. Sub-rogação não demonstrada.
Parte que não se desvencilhou do ônus da prova. Sentença parcialmente reformada
para mitigação da verba honorária, fixando-se o valor de R$ 1.500,00, a teor do artigo
20, parágrafo 4o, do CPC”. (TJSP; Apelação Cível 1099531-82.2013.8.26.0100;
Relator (a): Sérgio Rui; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2016; Data de Registro:
26/02/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. CONTRATO DE
TRANSPORTE. Ausência de prova do pagamento da indenização ao segurado.
Inexistência de sub-rogação. Ação extinta, sem resolução do mérito, com fundamento
no
art.
485,
VI
do
CPC.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apel.
no
1013180-72.2014.8.26.0003, Rel. Afonso Bráz, 23a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, j. em 25.10.2016).
“AÇÃO REGRESSIVA. Contrato de seguro de transporte
internacional. Avarias nas mercadorias transportadas em contêiner, sob
responsabilidade da ré. Sentença de improcedência fundada na falta de comprovação
de pagamento do seguro. Ausência de interesse de agir da seguradora, que não
comprovou a sub-rogação. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado. LIDE
SECUNDÁRIA. Sucumbência. Responsabilidade da autora não reconhecida. Hipótese
de denunciação facultativa. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Sentença reformada. Recurso provido. RECURSO PREJUDICADO em parte”. (TJSP;
Apelação Cível 0006443-76.2013.8.26.0562; Relator (a): Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/08/2015; Data de Registro: 14/08/2015).
“Seguro - Ação regressiva - Sub-rogação - Prova de
pagamento ao segurado. A sub-rogação do segurador no direito do segurado decorre
da lei e se operacionaliza pela efetivação do risco e respectiva indenização, sendo a
prova do pagamento essencial ao ajuizamento de ação de regresso. Ação procedente.
Recurso provido, com a extinção do processo sem resolução do mérito”. (Ap.
9109077-44.2007.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 27/07/2011).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de regresso. Furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de veículo em interior de supermercado. Pagamento de indenização. Ausência de
provas. Assim sendo, não se desincumbindo a autora de produzir prova da existência
da relação contratual, não carreando aos autos recibo de pagamento da indenização, a
consequência é a extinção do feito, sem exame de mérito. Acolhida a preliminar de
ilegitimidade de parte, fica mantida "in totum" a decisão de primeiro grau. Recurso
desprovido” (Ap. 0071410-87.2011.8.26.0114, Rel. Des. Júlio Vidal, j. 08/04/2014).
Portanto, ausente comprovação nos autos de que os
valores em questão foram efetivamente pagos à segurada, não se pode concluir pela sub-
rogação em seus direitos pela autora apelante, o que leva ao reconhecimento da
ilegitimidade da autora.
Daí porque se impõe a manutenção da r. sentença, tal
como bem lançada, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do
RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento
aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1023375-46.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Allianz Seguros S/a.
Apelado: Panalpina Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 111564
APELAÇÃO No 1023375-46.2019.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Allianz Seguros S/A. ajuizou
ação regressiva em face de Panalpina
LTDA.,
objetivando
o
recebimento
da
indenização securitária paga a Embraer
S/A, em virtude das avarias ocorridas nas
mercadorias transportadas pela ré.
Ao julgar extinta a ação, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução
do
mérito,
a
MMa
Juíza
reconheceu a ilegitimidade da autora, em
virtude da ausência de provas da sub-
rogação.
Respeitado o entendimento do
Juízo
a
quo ,
o tema pertinente à comprovação do pagamento feito à
segurada não poderia ter sido analisado
como matéria preliminar, pois diz respeito
ao mérito da ação.
Ad argumentandum
tantum , a
recorrente possui legitimidade para o polo
ativo
da
ação,
mormente
porque
apresentou a apólice de seguro, na qual
consta o nome da Embraer S/A. como
segurada (fls. 35/84), motivo pelo qual a
extinção do feito, sem resolução do
mérito, ocorreu de forma equivocada.
Outrossim, não se trata da
hipótese prevista no inciso I, do artigo 355
do Código de Processo, a autorizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento antecipado do mérito.
Isto porque a matéria não é
unicamente de direito e exige dilação
probatória, mormente porque é necessário
verificar
se
o
demonstrativo
de
transferência bancária de fls. 228 e
demais documentos que instruíram a exordial são aptos a comprovar o
pagamento da indenização securitária.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA.

TRANSFERÊNCIA

INDEVIDA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO
AO DIREITO
DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO
DE
OFICIO
DA
SENTENÇA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Evidenciada a necessidade da produção
de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno,
constitui
cerceamento
de
defesa
o
julgamento
antecipado da lide, com infração aos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais
do contraditório,
ampla defesa e
devido processo legal.
2. A violação a tais princípios constitui
matéria de ordem pública e pode ser conhecida de
ofício pelo órgão julgador.
3.
Recurso
especial
não-provido”
1.
(grifamos) Aliás, o voto do douto Desembargador Relator é, respeitosamente, contraditório, pois
admite que referido fato deveria ter sido
comprovado, todavia mantém a r. sentença.
Ressalte-se que ao Julgador é
vedado
concluir
pelo
cabimento
do
julgamento antecipado da lide, quando
entender que determinado fato deve ser
objeto de prova, sob pena da violação ao
princípio
do
contraditório
e
da
configuração da negativa da prestação
jurisdicional.
Ao discorrer sobre o tema, o
1 STJ. Recurso Especial no 714.467/PB. 4a Turma. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J.
02.09.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurista Fredie Didier Junior. teceu os
seguintes comentários:
“Não se permite que o magistrado, no
julgamento
antecipado
da
lide,
conclua
pela
improcedência,
sob o fundamento de que o autor não
provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos
para
julgamento
antecipado,
é
porque
entende
provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não
há necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento
contraditório do juiz (venire contra
factum
proprium) ;
há
preclusão
lógica
para
o
magistrado, que, então, não pode proferir decisão com
aquele conteúdo. A sentença de improcedência por
falta de prova, em julgamento antecipado da lide, além
de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé
objetiva , que orienta a relação entre os sujeitos
processuais, e o princípio da cooperação , poderá ser
invalidade por ofensa à garantia do contraditório , em
sua dimensão de direito à prova” 2. (grifamos)
Assim,
equivocou-se
a
Magistrada ao julgar antecipadamente o
pedido, por não ter sido oportunizado
prazo à requerente para a comprovação do
pagamento efetuado à segurada.
2 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 13a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2011, P. 542.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença, devendo o feito ter o seu
regular prosseguimento, em atenção ao
Due Process Of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
107F1EE8
8
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
107F93F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023375-46.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.